Tribunal: TJSP
Processo: 1026346-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE COMISSÕES – INDENIZAÇÕES DA LEI No 4.886/65 – Pretensão da sociedade autora de reforma da r.sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a uma das corrés e julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face das demais – Cabimento parcial – Hipótese em que as pretensões foram deduzidas também em face da corré, que teve sua

Ementa:
APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE COMISSÕES – INDENIZAÇÕES DA LEI No 4.886/65 – Pretensão da sociedade autora de reforma da r.sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a uma das corrés e julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face das demais – Cabimento parcial – Hipótese em que as pretensões foram deduzidas também em face da corré, que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida – Pertinência subjetiva da ação, pois, em face da corré, foram deduzidos os pedidos, inclusive quanto ao pedido de indenização de 1/12 do total da remuneração auferida ao longo da representação comercial – Hipótese em que a prova dos autos do processo não deixa dúvidas acerca da continuidade do exercício da representação comercial no ano de 2016, ensejando a obrigação de adimplir as comissões devidas – Inadimplemento que configura motivo justo para denúncia do contrato pela representante - Extinção do contrato que não se enquadra em uma das hipóteses do art. 35 da Lei 4.886/65 e, portanto, é devida a indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei 4.886/65 – Denúncia por iniciativa da representante que exclui o aviso prévio ou a indenização equivalente – Inexistência de solidariedade apenas em razão da formação de grupo econômico – Ausência de elementos que comprovem a ocorrência de abuso da personalidade ou confusão patrimonial - RECURSO PROVIDO EM PARTE.